Tribunal: TJES
Processo: 5005810-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005810-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Y. S. S. MENDES MOREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL PERANTE A RECEITA FEDERAL: INAPTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos
termos da
Súmula
481/
STJ
, somente
fará
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar
a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que se encontre em processo de liquidação extrajudicial, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

II.
Na hipótese, apesar de afirmar ser hipossuficiente, a
agravante,
que sequer juntou seus extratos bancários,

não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, sendo certo que, por se tratar de pessoa jurídica, inexiste presunção relativa de veracidade da declaração prestada, exigindo-se a comprovação da necessidade,
vide
artigo 99, § 3º, do
CPC/15, e
Súmula 481/
STJ
.

III. Registre-se, ademais, que a
i
naptidão da empresa perante a Receita Federal
por omissão de declarações
,
indica
, por si só, a existência de pendências
junto ao Fisco,
o que
não implica na ausência de condições de arcar com o preparo recursal.
Precedentes.

I
V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5005810-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: Y. S. S. MENDES MOREIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por Y. S. S. MENDES MOREIRA em face de decisão (Id. 9508632) que indeferiu o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita e determinou a intimação da agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignada, sustentou encontrar-se inativa e sem movimentação financeira desde 2009, sem condições de juntar extratos bancários ou demonstrações contábeis.

Pontuou que “
a própria natureza da ação executiva que se arrasta desde 2010, com diversas tentativas infrutíferas de localização de ativos em buscas realizadas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, reforçam a condição de hipossuficiência financeira e inatividade da empresa
”, o que seria corroborado por profissional contábil.

Neste viés, pleiteou “
O provimento do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça
”.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ocorre pois, repise-se, “
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.675.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.)

Tal ilação é corroborada pela interpretação a contrario sensu do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade, in verbis:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, é também firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024/74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese, conquanto afirme a sua hipossuficiência, a agravante não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras.

Tal compreensão é corroborada pela ausência de juntada de extratos bancários, assim como por constar como causa de sua situação cadastral perante a Receita Federal (inapta) ser, tão somente, a omissão de declarações, pendência fiscal que não implica na ausência de condições de arcar com o preparo recursal.

Registre-se, por oportuno, recente julgado deste colegiado firmado no sentido de que “
Para concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação da miserabilidade alegada, decerto que a mera situação cadastral ‘inapta’ por omissão de declarações não se revela suficiente para tanto.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5004009-18.2023.8.08.0000; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 25/Apr/2024)

Noutras palavras, “
O fato da empresa encontrar-se inapta perante a Receita Federal e não habilitada perante a Receita Estadual demonstra, por si só, a existência de pendências fiscais junto ao fisco.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5004053-37.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/May/2024)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.